Tribunal: TJDFT
Processo: 0753259-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMAS. CENSEC. DISPONÍVEL À PARTE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
1. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, acesso simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor, sem a necessidade de intervenção judicial, para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito.
2. Deve o Juízo observar a efetividade da execução, o princípio da cooperação e a comprovação da probabilidade do êxito da medida que enseje a atuação excepcional do Judiciário, descabendo a onerosa movimentação da máquina estatal por conta de medidas sem comprovada efetividade atinentes à localização de bens penhoráveis, providência que incumbe à parte exequente.
3. Recurso conhecido e desprovido.